Tribunal: TJSP
Processo: 2068447-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES – DESINTERESSE NA CONTINUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO.
- Restando evidente o desinteresse da continuidade do negócio jurídico, bem como inexistindo prova de que fora aceito eventual pedido de rescisão contratual, já que o agravante Lucas continua recebendo mensagens cobrando o pagamento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES – DESINTERESSE NA CONTINUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO.
- Restando evidente o desinteresse da continuidade do negócio jurídico, bem como inexistindo prova de que fora aceito eventual pedido de rescisão contratual, já que o agravante Lucas continua recebendo mensagens cobrando o pagamento das obrigações contratuais, de rigor a concessão tutela de urgência, com o fito de obstar as cobranças referentes ao instrumento objeto da demanda, assim como, para obstar a negativação do nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes.
RECURSO PROVIDO.